Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709937-97.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ALAOR FERNANDES LOPES RECORRIDO: SEBASTIÃO LEANDRO CAVALCANTE SANTANA, CESB - CLÍNICA DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE BUCAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de profissional liberal e clínica odontológica, em razão de alegada falha na prestação de serviço de implante dentário. 2. O autor alegou descumprimento contratual e apresentou comprovantes de pagamento parcial. Os réus sustentaram conclusão da primeira etapa do tratamento e alegaram descontinuidade por opção do paciente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há três proposições em debate: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico que justifique a restituição de valores pagos; (ii) estabelecer se houve prática de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato verbal exige demonstração mínima da pactuação e do cumprimento das obrigações. O autor comprovou pagamento parcial, enquanto os réus demonstraram realização da primeira etapa do tratamento, sem evidência técnica de falha. 5. A responsabilidade da clínica é objetiva (art. 14, CDC), mas não se comprovou defeito na prestação do serviço. O cirurgião-dentista responde subjetivamente, e não houve prova suficiente de culpa. 6. A ausência de perícia técnica e de documentos complementares impede a constatação de inadequação do tratamento, não sendo possível presumir falha. 7. A restituição de valores não se justifica diante da contraprestação parcial comprovada, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. Não se configurou dano moral, pois não houve demonstração de conduta ilícita, dano ou nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da parte ré provido. Recurso da parte autora improvido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da clínica odontológica não se presume sem demonstração de defeito na prestação do serviço. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inversão do ônus da prova in casu, ao argumento de que não seria possível exigir do insurgente a demonstração técnica e pericial da falha na prestação do serviço, porquanto dependeria de documentos que estariam sob posse ou dever de guarda da parte recorrida; b) artigos 884 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser incabível a retenção dos R$ 5.747,52 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) pagos, uma vez que teria havido a interrupção unilateral do serviço e somente o cumprimento de etapa intermediária, o que acarretaria enriquecimento sem causa em favor da clínica e do profissional inadimplentes; c) artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, porque a interrupção injustificada e unilateral de um tratamento odontológico de implante dentário transcenderia a esfera do mero dissabor; d) artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a existência de responsabilidade solidária in casu. Requer a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp n. 2.857.086/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 884 do Código Civil e 6o, inciso VI, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77948140 - Pág. 15. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024